Tribunal: TJSP
Processo: 2056545-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência – Incidente que apenas pode ser instaurado com a manifestação expressa de todos os órgãos jurisdicionais envolvidos no caso – Conflito não conhecido pela não configuração de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 66, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Precedentes – Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência – Incidente que apenas pode ser instaurado com a manifestação expressa de todos os órgãos jurisdicionais envolvidos no caso – Conflito não conhecido pela não configuração de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 66, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Precedentes – Agravo Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2056545-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Poá, em que é agravante LIDER
TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2056545-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo interno no 2056545-61.2020.8.26.0000 /50000 -
Agravante:
“Lider
Telecom
Comércio
e
Serviços
em
Telecomunicações
Ltda. ”
Voto no 33.135
AGRAVO INTERNO
Interposição
contra decisão
monocrática
que não conheceu do conflito de
competência

Incidente que apenas pode ser
instaurado
com a manifestação
expressa de todos
os órgãos jurisdicionais
envolvidos
no caso

Conflito não conhecido
pela não configuração
de
qualquer das hipóteses elencadas no artigo 66, do
Código de Processo Civil
Decisão mantida

Precedentes
Agravo Regimental
não provido.
Trata-se de agravo interno interposto pela
empresa “Lider
Telecom
Comércio
e
Serviços
em
Telecomunicações
Ltda. ” contra decisão monocrática de fls.
63/64, que não conheceu do conflito positivo de competência
por ela suscitado, sob o fundamento de que se mostra
necessário que as autoridades judiciárias envolvidas se
manifestem expressamente sobre o caso em questão, criando-
se, assim, controvérsia sobre a respectiva competência (fls.
1/10 do incidente).
Alega a agravante, em apertada síntese, que é
dispensável a necessidade de expressa declaração de
competência
pelos
Juízos
Suscitados,
porquanto
a
jurisprudência hodierna enfatiza que a competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2056545-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
deliberação
sobre
o
patrimônio
da
recorrente
cabe
exclusivamente ao Juízo da 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital (juízo
perante o qual tramita a recuperação judicial da suscitante),
competindo-lhe deliberar e praticar atos que repercutam no
patrimônio da empresa, com vista à sua preservação, escopo
almejado pelo legislador.
Segundo seu entendimento, pois, revela-se
dispensável a manifestação expressa dos juízos suscitados,
na medida em que a competência é do Juízo Universal,
mencionado acima.
Requer seja recebido o presente recurso para
tornar sem efeito a r. decisão monocrática combatida, dando-
se seguimento ao conflito e, no mérito, seja o Juízo da 1a
Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro da Capital.

É o relatório.
O presente agravo não merece prosperar.
Na
hipótese
dos
autos,
verifica-se
que
nenhuma das autoridades judiciárias envolvidas manifestou-
se expressamente a respeito de sua competência ou
incompetência para julgar uma mesma demanda e, também,
não houve controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2056545-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
A respeito, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 66, dispõe, em seus incisos, os casos em que se
configura a existência de conflito de competência, a saber:
“Art. 66. Há conflito de competência
quando:
I.
2 (dois) ou mais juízes se declaram
competentes;
II.
2 (dois) ou mais juízes se consideram

incompetentes,
atribuindo
um ao outro a
competência;
III.
entre 2 (dois) ou mais juízes surge
controvérsia

acerca
da
reunião
ou
separação de processos .”
Neste
contexto,
não
restou
delineada
a
ocorrência
de qualquer das hipóteses elencadas nos
dispositivos transcritos. Os Juízos suscitados não se
manifestaram
expressamente
sobre
suas
respectivas
competências acerca do processo em comento, tornando-se,
assim, impossível de se estabelecer controvérsia a ser aqui
dirimida.
Ademais,
apenas
decisões
tidas
como
incompatíveis pela parte não têm o condão de, isoladamente,
embasar suscitação de conflito de competência. Aliás, não
pode este incidente ser utilizado como sucedâneo recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2056545-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
ou, em outras palavras, ele não se presta a resolver questões
que devem ser dirimidas pelas vias ordinárias.
Em suma, o conflito de competência configura-
se pela manifestação de, no mínimo, dois órgãos jurisdicionais que se entendam competentes ou
incompetentes para analisar a mesma causa, ou divirjam a
respeito da reunião ou da separação de processos, o que não
ocorreu no caso.
Nesse
contexto,
portanto,
de
rigor
a
manutenção da r. decisão monocrática a fim de não se
conhecer do incidente arguido com fundamento no artigo
932, III, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda
Câmara Especial:
“AGRAVO
INTERNO.

Interposição

contra
decisão monocrática
que não conheceu do
conflito positivo de competência,
por considerá-
lo
inadmissível.

Incidente
suscitado
por
empresas em recuperação
judicial. Suscitantes

que
defendem
incompatibilidade

entre
as
decisões
prolatadas.

Pretensão
de
reconhecimento
da competência
do Juízo da 1a
Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da
Comarca de São Paulo, sob o fundamento
de
ser o único competente
para dirimir sobre o
patrimônio

e
decidir
sobre
medidas
constritivas

dos
bens
das
recuperandas
.
Inexistência
de dois ou mais juízos declarando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2056545-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
se competentes
para o julgamento
de um
mesmo
processo.
Eventual
divergência

material das decisões que não enseja conflito.
Não configurada
a hipótese do artigo 66, I do
CPC. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso
desprovido.”

(Agravo
Regimental
no
2141338-64.2019.8.26.0000, Relatora Doutora
Ana
Lucia
Romanhole
Martucci,
j.
23.029.2019) (grifei).
“CONFLITO

POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA

suscitado pela parte. Pedido de recuperação

judicial.
Suscitante

que
pretende
obter,
liminarmente
e em definitivo, o conhecimento

do presente conflito para que se declare o
Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações

Judiciais da Comarca da Capital como o único
competente
para decidir sobre a suspensão
(ou
prosseguimento)
das diversas ações sujeitas ao
processo de Recuperação
Judicial movidas em
face
da
Suscitante

junto
aos
Juízos
Suscitados,
bem como a extinção do processo
no
1036571-51.2017.8.26.0100.

Pretensão,

como corolário, da declaração
de nulidade de
todas as decisões proferidas
pelo 2o Juízo
suscitado,
desde o deferimento
do pedido de
Recuperação

Judicial,
e
de
liberação
de
bloqueios,
arrestos, penhoras e sequestros
de
bens
e
direitos
da
Suscitante.

Novação.
Inexistência
de dois ou mais juízos declarando-
se competentes
para o julgamento
de um
mesmo processo. Inocorrência
da hipótese
prevista no artigo 66, inciso I, do Código de
Processo
Civil.
Conflito
não
conhecido”

(Conflito
de
competência
no
2064125-16.2018.8.26.0000, Relatora Doutora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2056545-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Dora Aparecida Martins, j. 23.04.2018).
Pelo exposto, nego provimento ao presente
agravo.
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano